Tribunal: STF
Processo: Rcl 95355
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Resende, contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito  Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro –TJRJ,  no Processo 0106275-94.2025.8.19.0000 (vinculado  ao  Processo  originário 0809017-13.2025.8.19.0045), por afirmado descumprimento do Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, bem como da Súmula Vinculante 10.

O reclamante alega o seguinte:

DA SÍNTESE DOS FATOS  
Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do  Município de Resende e do Estado do Rio de Janeiro, objetivando a implementação de regime de internação domiciliar (Home Care) em favor de  menor portador de encefalopatia crônica.
O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando a  obrigação solidária dos entes. Interposto Agravo de Instrumento, a Quinta  Câmara de Direito Público do TJRJ negou provimento ao recurso, mantendo a  condenação solidária do Município.
Ocorre que o acórdão reclamado, ao manter a condenação genérica e  solidária, ignorou a necessidade de direcionamento do cumprimento da  obrigação ao ente responsável pela política pública, conforme as normas de  organização do SUS, e afastou a aplicação dos critérios técnicos de elegibilidade  previstos na Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde, violando precedentes  vinculantes desta Corte.
[...]
O acórdão reclamado limitou-se a declarar a solidariedade com base na  Súmula nº 65 do TJRJ, sem proceder ao direcionamento do cumprimento.  
O Município de Resende demonstrou que o serviço de Home Care de  alta complexidade (com monitorização contínua e enfermagem 24h) não está  inserido em sua competência administrativa primária, devendo a obrigação  ser direcionada ao Estado ou à União.
Ao manter a condenação indistinta, o Tribunal a quo afrontou  diretamente a autoridade da decisão proferida por este STF no Tema 793.
[...]
Contudo, o órgão fracionário do TJRJ afastou a incidência da referida  norma sob o argumento genérico de que: “diretrizes administrativas e  orçamentárias não podem se sobrepor ao direito à saúde”. 
Tal conduta configura o chamado afastamento implícito de ato  normativo por órgão fracionário, o que viola a cláusula de reserva de plenário  do art. 97, CRFB/88, conforme o enunciado da Súmula Vinculante nº 10: 
"Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a  decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não  declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato  normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo  ou em parte." 
Estando presente os requisitos para a presente Reclamação, socorre-se  o município a esta E. Supremo Tribunal Federal (doc. 1, pp. 1-3).

Apresenta as razões para o deferimento do pedido liminar e ao final requer:

 e) Ao final, que seja julgada TOTALMENTE IMPROCEDENTE a  presente Reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando  que outro seja proferido com a observância do Tema 793  (direcionamento do cumprimento) e da Súmula Vinculante nº 10 (doc. 1, p. 4).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente em razão da ausência de aderência estrita do ato impugnado às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

O enunciado da Súmula 10, apontada como um dos paradigmas nesta reclamação, guarda o seguinte teor:

Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte (grifei).

Conforme relatado, o reclamante afirma que o Tribunal reclamado, no julgamento do agravo, afastou a aplicação do Tema 793 RG do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento genérico de que: “diretrizes administrativas e orçamentárias não podem se sobrepor ao direito à saúde”.  Alega que  a referida conduta configura o chamado afastamento implícito de ato normativo por órgão fracionário, o que viola a cláusula de reserva de plenário do art. 97, CF/1988 (doc. 1).

Não houve, portanto, afastamento ou negativa de vigência do referido Tema. Logo, carecem de fundamento as alegações de violação à Súmula Vinculante 10.

No caso, conforme relatado, o reclamante aponta que houve violação ao precedente vinculante fixado no Tema 793 RG, com a seguinte redação:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei).

O acórdão reclamado está assim ementado:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.  DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA, A FIM DE QUE O ESTADO DO  RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DE RESENDE PROVIDENCIEM A  INTERNAÇÃO DOMICILIAR DA DEMANDANTE (HOME CARE), SOB PENA DE  MULTA. IRRESIGNAÇÃO DA EDILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL   I.  CASO EM EXAME  1.  Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Resende desafiando a  decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que os entes federativos  promovam o serviço de tratamento de internação domiciliar (home care) para o  demandante, no prazo estabelecido, sob pena de multa.  II.  QUESTÕES EM DISCUSSÃO  2.  Discute-se a viabilidade de deferimento da tutela de urgência e a  adequação dos termos em que determinada a obrigação de fazer.  III.  RAZÕES DE DECIDIR  3.  Menor de tenra de idade, diagnosticado com encefalopatia crônica, com  histórico de prematuridade internado por 10 meses em UTI neonatal, realizadas  gastrostomia e traqueostomia, que necessita de tal suporte para viabilizar a sua  desospitalização.   4.  Direito fundamental à saúde previsto no art. 6º da CRFB/88, corolário do  direito à vida, com aplicabilidade imediata, nos termos do art. 5º, §1º da Lei Maior.  Responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  Enunciado nº 65 deste E. TJRJ.  5.  Serviços de atendimento e Internação Domiciliar previstos no art. 19, I, da  Lei nº 8080/91 e Portaria nº 5 de 2017 do Ministério da Saúde. Tratamento em  regime domiciliar como fórmula mais adequada a evitar maiores complicações no  delicado estado de saúde do demandante.   6.  Diretrizes administrativas e orçamentárias impostas pelo ente público que  não podem se sobrepor ao direito à vida e à saúde, devendo ser mantida a  providência determinada pelo Juízo de 1º grau.   7.  Prazo conferido pelo Magistrado a quo, que, não obstante, se revela exíguo  para o cumprimento da obrigação determinada, devendo ser ampliado, assim  como há de ser reduzida a multa fixada em caso de descumprimento, com base  nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Jurisprudência  citada:  0096466-80.2025.8.19.0000 -  AGRAVO DE  INSTRUMENTO; Des(a). ISABELA PESSANHA CHAGAS - Julgamento:  24/02/2026 - DECIMA CAMARA DE DIREITO PUBLICO 0085389 74.2025.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO; Des(a). ROGÉRIO DE  OLIVEIRA SOUZA - Julgamento: 11/02/2026 - TERCEIRA CAMARA DE DIREITO  PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMARA CÍVEL (doc. 3, pp. 1 -2).

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto:

Consigne-se que sendo a saúde direito de todos e dever comum da União, dos  Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, garantido mediante políticas sociais e  econômicas que visam à redução do risco de doença e de outros agravos, e acesso universal  e igualitário das ações e serviço para a sua promoção, proteção e recuperação, é obrigação  dos entes federativos o fornecimento do tratamento necessário à enfermidade que acomete o  agravado. 
A respeito, o Enunciado n° 65, de Súmula deste E. Tribunal de Justiça:
“Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 e  da Lei n° 8080/90, a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios,  garantindo o fundamental direito à saúde e consequente antecipação da respectiva  tutela.” 
Destaque-se, por oportuno, que em se tratando de demanda em que se busca  precipuamente o fornecimento de tratamento pelo regime de home care e insumos  necessário para tanto, não há de se aplicar a orientação do C. STF firmada por meio dos  Temas nº 06 e 1234.
[...]
Nesse contexto, resulta evidenciada a viabilidade de condenação do Município  no fornecimento do tratamento almejado, cuja necessidade resulta devidamente  demonstrada nos autos. 
Não obstante, considerando os argumentos apresentados pelo recorrente, bem  como a natureza das providências determinadas, tendo em vista, ainda, os princípios da  razoabilidade e proporcionalidade, observa-se que o prazo conferido ao ente federativo foi  exíguo e a multa pelo descumprimento fixada em valor excessivo (doc. 3, pp. 9-11).

Dessa forma, verifico que a decisão reclamada está em consonância com o Tema 793 RG do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável, mas apenas reconheceu a solidariedade entre eles. 

No caso, observo que constou na ementa do acórdão do RE 855.175 ED/SE, redigido pelo Ministro Edson Fachin, o qual originou o Tema 793 de RG:

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (grifei).

Menciono ainda o recente julgamento da Rcl 86.971/RN, publicado em 10/4/2026, no qual fui Redator para o acórdão, em caso semelhante:

DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178/SE – Tema 793 da Repercussão Geral. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/SE – Tema 793 da Repercussão Geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No Tema 793 da Repercussão Geral, fixou-se a tese de que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
4. No caso dos autos, não há falar em desrespeito ao Tema 793 da Sistemática da Repercussão Geral, pois a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável. 
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 
 IV. DISPOSITIVO
 6. Agravo regimental provido.

Com efeito, a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada, em regra, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. 

Na mesma linha, cito, ainda: Rcl 81.506/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/8/2025; Rcl 71.009/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/9/2024; e Rcl 82.108/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/7/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator